Tribunal: TJSP
Processo: 0002178-23.2017.8.26.0584
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Desacolhimento – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas no decorrer da instrução – Palavras da vítima, as quais se atribui relevante valor probante e que foram corroboradas por outros elementos de convicção constante dos autos – Negativa de autoria apregoada pelo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Desacolhimento – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas no decorrer da instrução – Palavras da vítima, as quais se atribui relevante valor probante e que foram corroboradas por outros elementos de convicção constante dos autos – Negativa de autoria apregoada pelo acusado que restou isolada no acervo probatório – Laudo pericial que comprovou as lesões suportadas pela ofendida – Condenação mantida – Pena, regime e 'sursis' criteriosamente impostos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002178-23.2017.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que é apelante JOSE LUIZ
RIZATO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002178-23.2017.8.26.0584 - São Pedro - VOTO No 2/8
Apelação Criminal no 0002178-23.2017.8.26.0584
Comarca: São Pedro
Apelante: José Luiz Rizato
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz sentenciante: Luis Carlos Maeyama Martins
Voto no 32191
APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO CORPORAL VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA

Pretendida
absolvição
por
insuficiência
probatória
Desacolhimento
Materialidade e autoria
suficientemente comprovadas no decorrer da instrução Palavras
da vítima, as quais se atribui relevante valor probante e que foram
corroboradas por outros elementos de convicção constante dos
autos Negativa de autoria apregoada pelo acusado que restou
isolada no acervo probatório Laudo pericial que comprovou as
lesões suportadas pela ofendida Condenação mantida Pena,
regime e 'sursis' criteriosamente impostos Recurso desprovido.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 159/174, José Luiz
Rizato foi condenado à pena de 03 meses de detenção, em
regime inicial aberto, por infração ao disposto no art. 129,
§9o, do Código Penal, sendo-lhe concedido sursis por dois
anos, mediante condições.
Inconformado,
apela
o
réu,
pleiteando
a
absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória (fls.
172/174).
Contrariado o recurso (fls. 177/178), subiram os
autos, tendo a douta Procuradora de Justiça, Dra. Maria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002178-23.2017.8.26.0584 - São Pedro - VOTO No 3/8
Cristina Garreta Prats Dias opinado pelo desprovimento do
apelo (fls. 186/191).
É o relatório.
O apelante foi condenado porque, no dia 10 de
outubro de 2017, por volta das 15h15min, na Rua Ademir
Antonio Bontorim, no 155, bairro Recanto das Águas, São
Pedro/SP,
prevalecendo-se
das
relações
domésticas
e
familiares, na forma da Lei 11.340/06, ofendeu a integridade
corporal da ex-esposa Irene Aparecida Pereira de Vargas
Rizato, causando-lhe lesão corporal de natureza leve.
Segundo narra a denúncia, o acusado e a vítima
foram casados por 11 anos, e na época dos fatos estavam
divorciados há 02 meses, mas continuavam residindo no
mesmo imóvel porque a partilha não foi solucionada na
prática.
No dia dos fatos, a vítima limpava a casa quando
o acusado chegou e passou a ofendê-la, chamando-a de
“vagabunda”, “safada” e “biscate”.
Em seguida, a vítima passou pelo denunciado
para se dirigir a outro cômodo e ele a agrediu, empurrando-a
contra a pia e ainda desferiu socos em seus braços.
As
agressões
perpetradas
por
José
Luiz
causaram lesões corporais de natureza leve na vítima,
consistentes em hematomas no ombro direito, braço esquerdo
e região dorsal a direta, consoante laudo de fls. 48/49.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002178-23.2017.8.26.0584 - São Pedro - VOTO No 4/8
Pois bem.
A materialidade delitiva restou suficientemente
demonstrada no boletim de ocorrência (fls. 06/07), na ficha de
atendimento médico (fls. 08), no termo de declarações da
ofendida (fls. 10/11), no termo de pedido de concessão de
medidas protetivas de urgência (fls. 12/14), no laudo de
exame de corpo de delito (fls. 48/49), bem como no demais
coligido durante a instrução.
O mesmo se diga em relação à autoria.
O acusado, em solo policial, negou a imputação,
alegando que foi casado por aproximadamente 09 anos com a
vítima e que estavam em processo de divórcio. Asseverou que
no dia dos fatos, chegou em casa e encontrou a vítima
limpando o carro. Ela, ao vê-lo, disse “o louco chegou”,
mencionando que ele vive na igreja, razão pela qual iniciou-se
uma discussão. Nesse momento, Irene afirmou que acionaria
a polícia, razão pela qual pegou seu carro e deixou o local,
com o fim de cessar com a briga. Negou que tivesse ofendido
ou agredido a vítima (fls. 20).
E, em juízo, novamente negou a imputação,
reiterando o interrogatório extrajudicial. Acrescentou que em
dado momento se trancou no quarto e depois disso saiu de
casa (mídia digital).
Entretanto,
o
acervo
probatório
coligido
demonstra, com segurança, que os fatos se deram tais como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002178-23.2017.8.26.0584 - São Pedro - VOTO No 5/8
descritos na denúncia.
Nesse passo, a vítima a Irene Aparecida Pereira de
Vargas Rizato relatou que foi casada com o acusado durante
onze anos, sendo que à época dos fatos estavam divorciados
há aproximadamente dois meses, no entanto, continuavam
vivendo sob o mesmo teto, pois não tem condições financeiras
de sair da casa, sendo que no divórcio ficou determinado a
divisão do imóvel. Aduziu que na data dos fatos, estava em
casa limpando o carro com aspirador de pó e a Sra. Eleni
estava fazendo faxina quando José chegou já chamando-a de
"safada, biscate". Ato contínuo, entrou na residência e se
encontraram na área de serviço, ocasião em que o réu a
empurrou fazendo com que batesse as costas na pia, deu
vários murros em seu braço direito e no peito. Contou que
começou a chamar pela faxineira Eleni, o que motivou o réu a
parar as agressões. Informou que, em seguida, ligou para a
Policia Militar e, durante conversa com os policiais, o acusado
afirmou que já era para ela ter deixado o imóvel, que se ela
tivesse 'vergonha na cara' era para sair do imóvel. Contou que
no dia dos fatos foi na delegacia, mas os hematomas
apareceram no dia seguinte, por isso que fez o laudo em data
posterior (mídia digital).
Sobre o valor probatório da palavra da vítima e
testemunhas que integram o âmbito familiar, convém trazer à
colação trecho de julgado emanado desta Colenda Câmara:
“Vale
ressaltar
que
em
delitos
que
ocorrem
ordinariamente no âmbito familiar, presentes apenas o
sujeito passivo e o ativo, são importantíssimas as
declarações dos que com eles convivem, pois são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002178-23.2017.8.26.0584 - São Pedro - VOTO No 6/8
relatos
fidedignos,
prestados
por
aqueles
que
presenciaram a infração, sendo a palavra da vítima de
suma importância para a elucidação dos fatos; sob
pena de estarmos chancelando a impunidade sobre
tais crimes”. (Ap. no 0008455-37.2010.8.26.0637, Rel.
Edison Brandão, 4.a Câm. Crim., j. em 21.08.2012).
Corrobora com as declarações da vítima o
depoimento prestado pela testemunha Eleni de Fátima Alves
Luca. Informou que trabalhava na casa da vítima por volta
das 15:30 horas quando o réu chegou e eles começaram a
discutir. Disse que o acusado começou a xingar a vítima de
“biscate” e, em seguida, passou a agredi-la. Após, José entrou
na casa e com a chegada dos policiais, ele começou a dizer
que não iria entregar os documentos. Aduziu que não depôs
na delegacia por medo do réu. Conta que viu o acusado
agredindo a vítima com socos na região do braço e que ele
parou de agredir após vê-la. Narrou que foi a primeira vez que
presenciou agressão (mídia digital).
Isso não bastasse, o relatório médico de fls. 08 e o
laudo de exame de corpo de delito atestaram que Irene sofreu
lesões no ombro direito, braço esquerdo e região dorsal a
direita, o que comprova a versão da ofendida no sentido de
que o acusado, de fato, a agrediu, causando-lhe, portanto,
lesões corporais de natureza leve.
Lado outro, as testemunhas defensivas José
Bontorim
e
Sebastião
Barbosa
disseram
que
não
presenciaram os fatos e afirmaram que o réu sempre teve um
bom comportamento e que nunca presenciaram briga do
casal. Contaram que o réu presta serviços para a igreja (mídia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002178-23.2017.8.26.0584 - São Pedro - VOTO No 7/8
digital).
Nessa toada, estando a prova oral em perfeita
consonância com as declarações da ofendida e com a prova
pericial, e não havendo nos autos qualquer indício de que ela
tivesse a intenção de falsamente incriminá-lo, a condenação
era mesmo de rigor, pois restou comprovado que o apelante,
de fato, agrediu a vítima, evidenciada sua intenção, restando
caracterizado o dolo, diferentemente do alegado em suas
razões recursais.
A conduta enfocada é, concretamente, grave, em
se tratando de violência contra a ex-esposa, pessoa idosa que
contava com 65 anos de idade à época dos fatos, o que é
altamente reprovável, até porque crimes tais, além de
afrontarem a ordem jurídica e a paz social, vêm crescendo a
cada dia, circunstância a demandar reação estatal mais
enérgica com o escopo de reprimi-los.
Não
se
tratou
apenas
de
uma
discussão
acalorada, como pretendeu fazer crer o acusado, já que a
vítima, temerosa por sua integridade corporal, registrou a
ocorrência, tudo a revelar a gravidade dos fatos, que não
podem ser colocados em dúvida mediante a singela narrativa
do acusado, não amparada em nenhum elemento de
convicção.
Aliás, ele mesmo admitiu que discutiu com a
vítima e, embora tenha negado as agressões, a testemunha
presencial Eleni e a prova pericial comprovam que mentiu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002178-23.2017.8.26.0584 - São Pedro - VOTO No 8/8
Enfim, bem demonstradas a materialidade e a
autoria do crime de lesão corporal, a edição do liquet era
mesmo medida de rigor.
Condenação, portanto, irreparável.
Da mesma forma, a pena foi estabelecida com
parcimônia e desmerece quaisquer adminículos, não havendo
insurgência da defesa neste ponto.
E o regime inicial aberto é o que mais se ajusta à
espécie, e foi fixado em consonância com o art. 33, §2o, c, do
Código Penal.
Em arremate, já agraciado com a concessão do
sursis, nada pode o recorrente reclamar ou esperar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator